Tribunal: TJMT
Processo: 1024272-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024272-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (APELADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1024272-42.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Robson Miguel dos Santos

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULAS QUE PERMITEM A EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM NA FORMA DA LEI N. 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – LEI N. 10.931/2004 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente legal que a cédula de crédito bancário contenha a alienação fiduciária de bens imóveis para garantia de dívidas, contudo, o procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei n. 9.514/97, só pode ser adotado em operações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No caso, a declaração da nulidade total da avença firmada entre as partes impedirá que a instituição financeira obtenha o que lhe for de direito, inclusive o próprio dado em garantia de livre e espontânea vontade pelo devedor, nos termos do art. 51, da Lei n. 10.931/2004, todavia, não da forma pretendida através de expropriação extrajudicial, mas sim, mediante de ação autônoma própria.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1024272-42.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Robson Miguel dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de nulidade de cláusulas contratuais que lhe move Robson Miguel dos Santos, julgou procedente o feito, para declarar nula a cédula de crédito bancário firmada entre as partes, bem como as cláusulas que autorizam a transferência de propriedade ou expropriação do imóvel dado em garantia, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que o imóvel do apelado foi dado em garantia no pacto firmado entre as partes, o que é permitido, nos termos do art. 22, §1o, da Lei n. 9.514/97, não sendo exclusividade das entidades que operam no Sistema Financeiro Imobiliário. Segue sustentando, que o art. 51, da Lei n. 10.931/2004, dispõe sobre a cédula de crédito bancário e corrobora o entendimento de que a alienação fiduciária de imóvel pode ser utilizada para a garantia de quaisquer obrigações. Firme no seu propósito, alega que pode ser utilizada a expropriação extrajudicial no caso dos autos, não havendo necessidade de ser vinculado ao financiamento habitacional, conforme jurisprudência do STJ. Alega ainda, que a manutenção da r. sentença contraria o quanto disposto no art. 26, da Lei n. 9.514/97, já que a inadimplência da parte permite a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.428, do C. Civil. Defende que não pode ser anulada a totalidade da cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 89320598), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ser intempestivo e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1024272-42.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Robson Miguel dos Santos

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, ante a inexistência de qualquer nulidade na intimação da r. sentença, vez que a advogada do apelante já estava devidamente habilitada nos autos.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a advogada do recorrente, Dra. Marli Terezinha Mello de Oliveira – OAB/MT 5.134, requereu sua habilitação nos autos em 27.10.2017, a fim de que as futuras intimações fossem feitas em seu nome (id. 10492850), contudo, a intimação da r. sentença foi feita somente em nome do advogado Mauro Galera Mari, conforme demonstra a publicação efetuada no DJE n. 10.710 – pág. 570, disponibilizado em 03.04.2020, restando evidente a falha processual.

Assim, não sendo a advogada habilitada nos autos para defender os interesses da instituição financeira devidamente intimada da r. sentença, a nulidade do ato é medida que se impõe, razão pela qual não há que se falar em intempestividade recursal no caso em voga.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Robson Miguel dos Santos ajuizou ação de nulidade de cláusulas contratuais em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário para empréstimo pessoal, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), para ser pago em 120 (cento e vinte) prestações mensais e consecutivas de R$ 2.200,06 (dois mil e duzentos reais e seis centavos) cada, dando como garantia real um imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 63.176, no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, contudo, diante de sua inadimplência, a instituição financeira ré informou que havia se consolidado na propriedade do bem e que realizaria a sua expropriação extrajudicial, mediante leilão, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o Banco não pode utilizar do procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei no 9.514/97, uma vez que essa legislação se aplica apenas aos contratos de Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI”
, julgou improcedente o feito, para declarar nula a cédula de crédito bancário firmada entre as partes, bem como as cláusulas que autorizam a transferência de propriedade ou expropriação do imóvel dado em garantia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 94444000).

Irresignado,
o apelante sustenta que o imóvel do apelado foi dado em garantia no pacto firmado entre as partes, o que é permitido, nos termos do art. 22, §1o, da Lei n. 9.514/97, não sendo exclusividade das entidades que operam no Sistema Financeiro Imobiliário.

Segue sustentando, que o art. 51, da Lei n. 10.931/2004, dispõe sobre a cédula de crédito bancário e corrobora o entendimento de que a alienação fiduciária de imóvel pode ser utilizada para a garantia de quaisquer obrigações.

Firme no seu propósito, alega que pode ser utilizada a expropriação extrajudicial no caso dos autos, não havendo necessidade de ser vinculado ao financiamento habitacional, conforme jurisprudência do STJ.

Alega ainda, que a manutenção da r. sentença contraria o quanto disposto no art. 26, da Lei n. 9.514/97, já que a inadimplência da parte permite a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.428, do C. Civil.

Defende que não pode ser anulada a totalidade da cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se as cédulas de crédito bancário para empréstimo pessoal, com garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, podem ou não conter cláusulas que autorizam a transferência de propriedade ou expropriação do imóvel dado em garantia, de forma extrajudicial, em caso de inadimplência do devedor, ante a existência da Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, além de outras providências.

Visto isso, é cediço que o art. 22, da Lei n. 9.514/97, é suficientemente claro ao dispor que
“A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa móvel”
.

Não obstante, o art. 26, da mesma norma legal, estabelece que
“vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”
, entretanto,
in casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que o contrato firmado entre as partes não tem como finalidade o financiamento de imóvel, mas sim, o empréstimo de crédito pessoal, conforme se observa do documento de id. 94443974, motivo pelo qual a parte não pode se valer do procedimento administrativo de expropriação dos bens para obtenção do bem dado em garantia, devendo ajuizar a ação própria para tanto.

Com a devida vênia, não se desconhece que a Lei n. 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, permite a alienação fiduciária de imóvel em outros contratos que não sejam de financiamento de imóveis, não havendo necessidade de ser vinculado ao financiamento habitacional, conforme jurisprudência do c. STJ, todavia, o caso em voga não trata dessa questão, mas sim, da impossibilidade de se utilizar a expropriação extrajudicial de imóvel dado em garantia no contrato de empréstimo pessoal.

Destarte, a jurisprudência desse Tribunal é firme no sentido de ser inadmissível a utilização do procedimento de expropriação extrajudicial no caso de alienação fiduciária de bens imóveis que não tenham como finalidade o crédito para financiamento imobiliário, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DÍVIDA GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DA LEI DE No 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2.
Não obstante seja perfeitamente legal a constituição da alienação fiduciária de bens imóveis, para garantia de dívidas, o fato é que o procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei no 9.514/97, só pode ser adotado em operações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário
.

3.
Com efeito, o empréstimo pessoal, em que o tomador do crédito entrega o bem imóvel em garantia em alienação fiduciária, difere dos contratos de mútuo pelo Sistema Financeiro Imobiliário, com alienação fiduciária de imóvel, albergado pelo procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei no 9.514/97
.

4. Não se pode olvidar que é perfeitamente válida a execução da dívida, com a constrição do bem dado em garantia.

5. Todavia, neste caso, mostra-se totalmente inviável a expropriação extrajudicial do bem, com base na Lei no 9.514/97.”
(RED n. 0007992-05.2016.8.11.0055, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.02.2019 – negritei e grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE CAPITAL DE GIRO FIRMADA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ATACADA – REJEITADA – MÉRITO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPRIAÇÃO NA FORMA DA LEI No 9.514/97 – INADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO ATO– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão objurgada quando o Juízo a quo expõe a fundamentação na qual se embasou para o indeferimento da tutela liminar, qual seja, fumus boni iuris.

Consoante entendimento jurisprudencial, o procedimento administrativo de expropriação de imóvel alienado, previsto na Lei no 9.514/97, não se aplica aos contratos de casos de empréstimo para capital de giro, mas tão somente aos contratos de financiamento imobiliário
.”
(RAI n. 1002494-08.2018.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.11.2018 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – CONTRATO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NA FORMA DA LEI No 9.514/97 – INADMISSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTINADO APENAS AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR QUE VISA ANULAR O LEILÃO DO BEM E AFASTAR A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM NOME DO CREDOR – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei no 10.931/2004, em seu artigo 51, admite a instituição de garantia por alienação fiduciária de coisa imóvel, porém o Banco não pode valer-se do procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei no 9.514/97, que se aplica apenas aos contratos de financiamento imobiliário e não aos casos de empréstimo para crédito pessoal
.”
(RAI n. 1003623-82.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.08.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/2004 AFASTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL NA FORMA DA LEI 10.931/2004 – INSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPRIAÇÃO – NA FORMA DA LEI 9514/97 – INADIMISSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a constitucionalidade da Lei 10931/2004, e de consequência a executividade da Cédula de Crédito Bancário que expressa valor líquido certo e exigível.

A Lei 10.931/2004 em seu artigo 51 admite a instituição de garantia por alienação fiduciária de coisa imóvel, porém o Banco não pode valer-se do procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei 9514/97, que se aplica apenas aos contratos de financiamento imobiliário e não aos casos de empréstimo para capital de giro
.”
(RAC n. 60.318/2013, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.02.2014 – negritei)

Dessa forma, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“o Banco não pode utilizar do procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei no 9.514/97, uma vez que essa legislação se aplica apenas aos contratos de Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI”
, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Por outro lado, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao declarar a nulidade da totalidade da cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Explico.

Digo isso, primeiro porque o autor, ora apelado, confessa que utilizou o crédito obtido junto a instituição financeira ré, ora apelante, porém, não realizou o pagamento da integralidade da dívida, o que, por si só, impede a declaração da nulidade integral do pacto em questão, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Segundo, porque ainda que a instituição financeira não possa utilizar o mencionado procedimento administrativo de expropriação do bem dado em garantia pelo devedor, por não se tratar de financiamento imobiliário, repiso, a mencionada Lei n. 10.931/2004 permite a alienação fiduciária em garantia, consoante descrito em seu art. 51,
verbis
:

“Art. 51 - Sem prejuízo das disposições do Código Civil,
as obrigações em geral também poderão ser garantidas
, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos decorrentes de contrato de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e
por alienação fiduciária de coisa imóvel
.”
(negritei)

Por conseguinte, a declaração da nulidade total da avença firmada entre as partes impedirá que a instituição financeira obtenha o que lhe for de direito, inclusive o imóvel dado em garantia de livre e espontânea vontade pelo devedor, todavia, não da forma pretendida através de expropriação extrajudicial, mas sim, mediante ajuizamento de ação autônoma própria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para julgar parcialmente procedente ação de nulidade de cláusulas contratuais, apenas e tão somente para declarar a nulidade das cláusulas da cédula de crédito bancário n. 237/3017 / 19122014-04 firmada entre as partes, que autorizam a transferência de propriedade ou expropriação, de forma extrajudicial, do imóvel dado em garantia pelo devedor ao credor, permanecendo as demais cláusulas conforme pactuado, devendo o ônus sucumbencial ser mantido conforme fixado pelo magistrado.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021